Tribunal: TJES
Processo: 5006403-73.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006403-73.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006403-73.2021.8.08.0030

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS: GABRIELA BATISTA GASPARINI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR. VALOR EXEQUENDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por
GABRIELA BATISTA GASPARINI
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
aduzindo a exequente que a obrigação contida na r. sentença não foi cumprida, qual seja, indicação dos responsáveis pelo perfil @gossiplinhares, motivo pelo qual incide a multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais).

O executado apresentou embargos no ID 6609072 informando o cumprimento integral da obrigação.

A sentença (ID 6609077) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 918, inc. I do CPC, REJEITO LIMINARMENTE os embargos à execução, JULGANDO-OS EXTINTOS
”.

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Inominado (ID 6609085),
aduzindo que a embargada sequer menciona o valor que eventualmente seria ser executado, tornando-se impossível a garantia ao Juízo de um valor ilíquido. Pleiteia, assim, seja reconhecido o cumprimento integral da obrigação e a nulidade da r. sentença.

A embargada não apresentou contrarrazões (ID 6609091).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

A seu turno, é necessário levar em consideração que conquanto o CPC tenha abolido a necessidade da penhora como pressuposto para oferecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, certo é que o microssistema dos Juizados Especiais conserva tal peculiaridade, de exigir da parte executada como condição à análise dos Embargos a prévia e
INTEGRAL
garantia do juízo.

É o que se extrai da redação dada ao ENUNCIADO 117 do FONAJE,
“é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”
.

Destarte, considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte da Embargante, impossível o conhecimento dos embargos, o que foi devidamente esclarecido pelo magistrado de piso.

Ressalto, outrossim, que não se trata de pedido de execução de multa realizado de forma ilíquida, considerando que no petitório de ID 6609066 a exequente faz a seguinte explanação:
“Diante do descumprimento da determinação judicial, a Autora requer a aplicação da multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em face da requerida, uma vez que mesmo tendo condições de identificar os responsáveis pelo perfil de Instagram @gossiplinhares, não o fez, descumprindo assim a ordem judicial à 188 (cento e oitenta e oito) dias”
. Ou seja, bastaria simples conta aritmética para se garantir o juízo no importe de R$ 56.400,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos reais).

Quanto ao pedido de reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer, retornando os autos o magistrado de piso analisará a questão, a fim de evitar supressão de instância.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da execução.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)